Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-91.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800631-91.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSE WELLES PEREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800631-91.2021.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: J.W.P.S

DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA EX-COMPANHEIRA COM UMA FACA.

2.
DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE AGREDIU SUA EX-COMPANHEIRA COM UMA FACA. NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, e ainda ao dano moral no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 01 de julho a 08 de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE WELLES PEREIRA DE SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(ID nº 18733874) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Narrou à denúncia
(fls. 53/56, ID nº 18733777), que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente durante 04 (quatro) anos, possuem duas filhas adolescentes deste relacionamento e estão separados há 13 (treze) anos.

Na data de 12 de novembro de 2020, por volta das 22hrs00min, a vítima foi até a residência de JOSÉ para pedir ajuda para comprar um botijão de gás, uma vez que já havia tentado conseguir este auxílio ao enviar mensagem para o denunciado, que havia apenas proferido uma série de ofensas contra IRACILDE, sem prover ajuda. Além disso, a vítima foi injuriada pelo denunciado, que a chamou de “puta” (Textuais).

Na ocasião, JOSÉ passou a empurrá-la para fora da casa e, em ato contínuo, foi em direção à vítima armado com uma faca. O denunciado foi contido pelas filhas, mas ainda conseguiu atingir IRACILDE, ocasionando as lesões descritas no Laudo nº 2020.01.011238-TRA, que apontou equimose avermelhada linear na região supra hioidea e escoriação linear com crosta hemática na região medial do terço distal do antebraço direito.

Diante destes fatos, IRACILDE teme o comportamento do ex-companheiro e requereu medidas protetivas de urgência contra o mesmo. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 154/158, ID nº 18733897), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como, pelo afastamento ou diminuição dos danos morais, devido a hipossuficiência do acusado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 161/164, ID nº 18733901), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 169/174, ID nº 200500807), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE WELLES PEREIRA DE SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(ID nº 18733874) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 12/13, ID nº 18733771), o qual constata que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio de ação contundente, apresentando equimose e escoriações pelo corpo.

Em Juízo, a vítima IRACILDE DE JESUS DO ROSÁRIO SANTOS, relatou:

Que no dia dos fatos, estavam faltando coisas em casa, tinha pouca janta, era questão de gás ou alimento. Ela avisou o acusado que iria com as filhas por conta do horário. Ela foi falar com o acusado e ele começou a aumentar a voz. Até chegar o momento de ele chegar a pedir para que ela fosse embora da casa dele. Ela foi para a cozinha, ela bateu a porta. Ele veio e a imprensou na porta da cozinha, depois ele veio com uma faca e a machucou. A faca pegou no braço direito. Ela ficou roxos no pescoço da hora que ele a pressionou contra a parede. Depois que ele a soltou, ele pegou a faca. Ele a chamou de ladra e de palavrões
.

A testemunha, IZABELLA SANTOS DE SOUSA, ouvida como informante (filha do casal, com 15 anos de idade), em juízo declarou:

Que mora com a mãe. No dia do ocorrido, a mãe foi pedir um gás (de cozinha) para o acusado. Ela mandou mensagem para o pai e ele disse que não estava na hora, então ela disse que ia jantar lá. A mãe foi levar as filhas para jantar lá. A mãe queria falar com o acusado lá fora. A relação dos pais não é boa, o pai não gosta de se sentir pressionado. A pensão já era determinada, mas o pai não cumpre certinha. O acusado disse para a mãe entrar na casa dele e disse para ir à porta do quarto dele. Ela foi para outro quarto com o irmão. A mãe começou a cobrar dizendo que ele não ajudava as filhas, o pai ficou fazendo piadinhas. Então o pai e mãe começaram a se alfinetar. Os dois já estavam se exaltando e aumentaram o tom de voz. O pai começa a xingar a mãe de vagabunda. A mãe não é de xingar. A mãe foi sair, pois o acusado estava falando alto. Então o pai se levantou e foi para cima da mãe peitando-a. Então ela e o irmão saíram do carro e tentaram segurar o pai. A mãe deu na porta ou na janela. Aí o pai disse: não bate na minha casa. O pai olhou para pia e pegou uma faca e deu no braço dela. Os parentes do pai vieram para apartar a briga. Depois eles foram na delegacia. Os pais já discutiram novamente e o pai já havia ameaçado de bater na mãe, e ela o desafiou a jogar a pedra nela. Ele pegou a pedra e só não jogou porque um vizinho impediu. A mãe evita encontrar o pai, pois sempre discutem. O pai mesmo por mensagem fica xingando a mãe. O pai estava deitado na cama. Se levantou e foi para cima da mãe. A mãe foi indo em direção a porta de fora. O pai foi tentando pegar a mãe, mas ela e o irmão para apartar. A mãe estava na porta que dava para a rua. Eles soltaram o pai, ele rapidamente pegou a faca e foi para cima da mãe e a feriu no antebraço. Quando o acusado se levantou da cama, ele segurou forte a mãe e ela ficou roxa. A irmã ficou chorando.

No mesmo sentido as declarações da testemunha informante WISLANNE YASMIN SANTOS DE SOUSA, filha do casal, em depoimento especial afirmaram,
in verbis:

A relação dos pais sempre foi conturbada. A mãe sempre comprava as coisas. O pai não gostava que a mãe cobrasse as coisas. O pai chamava a mãe de várias formas inapropriadas ou joga piadinha. Ela não gostava de pedir as coisas pro pai. No dia do ocorrido, a mãe foi fazer cobrança. A mãe foi levar elas na casa, a mãe ficou na porta. O pai estava no quarto com a namorada. O pai falou para a mãe entrar. A mãe entrou e ficou na porta do quarto onde o pai estava. A mãe falou o que estava precisando. Essa noite não tinham jantado e por isso foram na casa do pai. Estava o tempo todo preocupada, pois sabia que aquela situação não ia dar certo. A mãe foi se retirando da casa. O pai e a mãe foram se exaltando. Aí do nada o pai apareceu com uma faca. Ela ouviu um estrondo. Ela viu as pessoas na frente. Mas não conseguiu fazer nada, pois ficou pensando que o pai poderia machucar a mãe ou a irmã que estava tentando apartar. Ficou ofegante e chorando. Ninguém se machucou com a faca. A mãe estava com arranhões no pescoço e no braço. Não sabe se foi pela faca, mas acha que não. Não recorda se em algum momento o pai conseguiu ficar em cima da mãe.

Interrogado, o réu, JOSE WELLES PEREIRA DE SOUSA, declarou:

Que a filha e a vítima foram até a casa dele. A vítima questionou algo, mas não era sobre o gás. No decorrer da conversa lá fora, a filha o chamou de “filho da puta” e ele a revidou com um tapa na boca. Alegou que vítima veio defender a filha e discutiram, mas nada de agressão. Afirmou que ele entrou na casa onde a esposa estava, entrou no quarto e aí ele a tirou de dentro do quarto. Disse que na cozinha fica a porta e que ele tirou a vítima à força da casa, abraçando a vítima. Ele pegou a faca para prevenção para que a vítima não pegasse. Sobre as agressões do laudo, negou que ele tenha feito e que quando ele a tirou da casa, ela não sofreu nenhuma agressão. A única agressão física foi quando ele tirou chumbinho da boca dela. Nega ter agredido em outra oportunidade. Ele a pegou pelo braço e foi tirando a vítima. Ele pediu para ela sair e ela não saiu. Ganha R$ 2.205,00 e que não paga pensão, dá o que elas precisam, não tem valor exato. Que não ficou com marcas no corpo no dia dos fatos.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJ-PA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher,
sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher,
conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.
DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

Requer a defesa o afastamento ou redução do valor a título de danos morais em favor da vítima, fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista que o apelante é hipossuficiente, não possuindo
condições financeiras para tal.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela Defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor JOSÉ WELLES PEREIRA DE SOUSA , ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima IRACILDE DE JESUS DO ROSÁRIO SANTOS
”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este desferiu facadas em sua ex-companheira. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, e ainda ao dano moral no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

Belém, 09/07/2024